Tribunal: TJSP
Processo: 0545121-63.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas Municipais – Comarca de Guarujá.
I – Indeferimento da petição inicial – Insurgência do Município-exequente contra extinção da execução fiscal.
II – Reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente de ofício – Executado não citado em prazo razoável – Demora injustificada do exequente na localização efetiva do executado – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multas Municipais – Comarca de Guarujá.
I – Indeferimento da petição inicial – Insurgência do Município-exequente contra extinção da execução fiscal.
II – Reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente de ofício – Executado não citado em prazo razoável – Demora injustificada do exequente na localização efetiva do executado – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS.
III – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV – Sentença de extinção mantida, mas por outro fundamento – Recurso não provido.